Tribunal: TJSP
Processo: 2286990-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Não estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade processual, considerando a contratação de advogado particular e a opção em ajuizar a ação neste Estado de São Paulo, mesmo residindo em Mato Grosso. R. decisão mantida. Recurso não provido.